Tribunal: TJMT
Processo: 1030131-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030131-34.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JEFFERSON DA SILVA LISBOA - CPF: 005.811.411-48 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T
A
:

Recurso de Apelação Cível. Ação de Conhecimento. Demissão de Servidor Público Militar. Alegação de Nulidades no Processo Administrativo Disciplinar. Necessidade de Dilação Probatória. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa Violados. Aplicação da Pena de Demissão Desproporcional. reforma da sentença.

Caso em análise

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFFERSON DA SILVA LISBOA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Conhecimento nº 1030131-34.2020.8.11.0041 movida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de provas requerida pelo autor caracterizou cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

O direito à prova é corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente. O indeferimento de prova essencial à demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, seguido de julgamento desfavorável por ausência de provas, configura cerceamento de defesa. A jurisprudência pátria tem reconhecido a nulidade da sentença em casos de indeferimento imotivado de provas relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença."

V. Apelação provida. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: (RMS 35.299/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014)

R E L A T O R I O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
:

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFFERSON DA SILVA LISBOA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Conhecimento nº 1030131-34.2020.8.11.0041 movida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O autor sustentou que sua demissão se baseou em frágeis e contraditórias provas testemunhais e que o processo administrativo disciplinar estaria eivado de diversas nulidades, citando uma série de supostas irregularidades, como composição irregular do Conselho de Disciplina, atos praticados por um só membro, extrapolação de prazos, cerceamento de defesa e decisão por autoridade incompetente. Alegou também que deveria ter sido reformado por ato
ex

officio
, pois era dependente químico à época dos fatos.

Na sentença, o magistrado entendeu que não havia necessidade de dilação probatória, pois o cerne da questão seria unicamente de direito, e julgou improcedentes os pedidos, concluindo pela legalidade do procedimento administrativo disciplinar, uma vez que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas razões recursais, o apelante alega que o magistrado deveria ter oportunizado a produção das provas requeridas, pois não se trata apenas de matéria de direito, mas de fatos que demandam dilação probatória. Argumenta que a instrução é essencial para influir na convicção do juiz e que não houve fundamentação válida para o indeferimento das provas.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja decretada a nulidade da sentença e determinada a abertura da instrução para que se proceda a produção de provas requeridas.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 243898656)

O Ministério Público, por sua vez, deixou de opinar por entender não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória. (Id. 255419662)

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
RELATOR
)
:

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JEFFERSON DA SILVA LISBOA (id 243898652), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido contido na inicial, que objetivava a anulação de procedimento administrativo disciplinar que culminou em sua demissão do cargo de soldado da polícia militar.

A questão central do recurso diz respeito à necessidade de dilação probatória em razão da matéria fática subjacente à lide. E, de fato, assiste razão ao apelante.

Como regra geral, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada. Nesse contexto, o indeferimento prematuro da prova, sem essa fundamentação adequada, pode caracterizar cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, o apelante alega uma série de supostas irregularidades no processo administrativo disciplinar que levou à sua demissão, as quais demandam dilação probatória para esclarecimento, a exemplo da necessidade de oitiva de testemunhas para corroborar suas alegações de fragilidade das provas testemunhais no PAD e de prova pericial para comprovar a dependência química alegada.

O magistrado, porém, indeferiu liminarmente a produção de provas sob o fundamento de que
"o cerne da questão é unicamente de direito"
, sem apresentar fundamentação adequada, nos termos exigidos pelo art. 370, parágrafo único, do CPC, quanto à inutilidade ou caráter meramente protelatório das provas postuladas.

Assim, caracterizado está o cerceamento de defesa, pois tolhida da parte a possibilidade de comprovar suas alegações fáticas por meio de provas relevantes e necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES FORMAIS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 3. A conduta imputada à servidora (uso de documento falso), em tese, violaria o princípio da moralidade administrativa e, por conseguinte, autorizaria a punição de demissão. No entanto, a imposição da sanção máxima no serviço público fundamentada em prova isolada, qual seja, uma única declaração pessoal, sem testemunhas e sem nenhuma prova documental, mostra-se desarrazoada e vicia a própria motivação do ato administrativo, sendo, portanto, passível de anulação. 4. Recurso provido para anular a demissão da recorrente e determinar a sua reintegração ao cargo público." (RMS 35.299/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014)

A propósito:

(...) 1. A não
oportunização
da produção de provas às partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos,
acarreta em
atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (N.U 0003992-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024)

(...) Em vista de a prova requerida ser imprescindível para que a parte comprove as suas alegações, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, deve a decisão recorrida ser reformada. (N.U 1019253-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

(...) É de ser desconstituída a sentença que, julga antecipadamente a lide e encerra a ação, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

A prolação da sentença de extinção (...), sem dar prévia ciência às partes ofende os artigos 9º e 10º, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.” (N.U 1018806-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte (...), violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida
oportunização
à parte (...) para que apresente impugnação à contestação.” (N.U 1000249-16.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

Ademais, destaque-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser oportunizada a produção de provas visando seu
desincumbimento
.

Nesse contexto, concluo pela nulidade da sentença e pela necessidade de retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas e eventual produção de prova pericial, conforme entender necessário o juízo singular.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a efetiva instrução probatória, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Retornem os autos à origem para realização de instrução, com a oitiva de testemunhas e eventual produção de outras provas que se fizerem necessárias, consoante prudente arbítrio do juízo, com ulterior prosseguimento do feito até decisão de mérito, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(2
º
VOGAL):

E. Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por JEFFERSON DA SILVA LISBOA contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se pleiteia a anulação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar estadual, em razão de suposta infração disciplinar ocorrida em 2013, cuja apuração formal teve início em 2015.

O apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial, reputadas essenciais à demonstração da fragilidade das provas produzidas na esfera administrativa e de sua condição de dependente químico à época dos fatos.

Aponta, ainda, nulidades no processo administrativo disciplinar, bem como a desproporcionalidade da penalidade imposta.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que a controvérsia
cinge-se
à matéria de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Reconheceu a regularidade do procedimento administrativo, afastando qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Irresignado, o autor apelou, reiterando os argumentos iniciais, com ênfase no alegado cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença e reabertura da fase instrutória para viabilizar a produção das provas requeridas.

O eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, votou pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a instrução probatória, sob o fundamento de que o indeferimento de provas, sem a devida motivação, comprometeu as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado no voto condutor, por entender que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, não se vislumbra nos autos a configuração de cerceamento de defesa, tampouco qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do processo administrativo disciplinar.

Conforme expressamente consignado na r. sentença, a controvérsia posta nos autos é de natureza eminentemente jurídica, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os documentos acostados aos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, inexistindo prova cuja produção se revele indispensável para o deslinde da controvérsia.

O indeferimento das provas requeridas, fundamentado pelo juízo a quo, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo porque ausente qualquer demonstração de imprescindibilidade de tais provas à solução da lide.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão que julga antecipadamente a lide, por considerar prescindível a dilação probatória, não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou já se encontrar satisfatoriamente comprovada por meio de prova documental. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (....)
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. (...)”. (
AgInt
no
AREsp
774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019,
DJe
06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE MOTIVO - INEXISTÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar.
2. São discricionários os atos que criam, transformam ou extinguem os cargos públicos, incumbindo ao judiciário, tão somente, a análise da sua legalidade, sob pena de lesão ao princípio constitucional de interdependência e separação dos poderes (art. 2° da CR/88). 3. Os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade pelo que, inexistindo demonstração de ilegalidade, da ausência de um dos seus elementos essenciais ou do desvio de sua finalidade, não há que se falar em nulidade. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0447.16.001186-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha
Peixoto ,
8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 18/12/2020)

Outrossim, para que se configure nulidade processual por indeferimento de prova, impõe-se a demonstração de sua efetiva necessidade e aptidão para influir no julgamento do mérito, o que não foi comprovado pelo apelante.

No que tange às alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar, igualmente não prosperam.

O procedimento em questão observou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O autor, ora apelante, foi regularmente citado, apresentou defesa técnica em todas as fases do processo, participou dos atos instrutórios e exerceu o direito ao recurso administrativo, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ademais, o Conselho de Disciplina foi regularmente constituído e atuou com base nos elementos constantes dos autos administrativos, com observância às normas do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A penalidade de exclusão imposta ao apelante encontra respaldo nos fatos apurados e na gravidade da conduta imputada, conforme delineado na Portaria nº 435/QCG/DGP, de 5 de outubro de 2015, a qual descreve a exigência indevida de valores pecuniários para a restituição de bens furtados, o que compromete irremediavelmente a moralidade e a idoneidade exigidas para o exercício da função pública, especialmente no âmbito da segurança pública. Veja-se:

“Considerando a solução nº. 36.15, do Conselho de Disciplina à Portaria nº 11/CD/
CorregPM
, de 11 de fevereiro de 2015, a que foi submetido o Disciplinado JEFFERSON DA SILVA LISBOA -
Sd
PM (RGPMMT 883.487).

Consta que o referido disciplinado na data de 11Mai13, por volta das 15h00min, componente do 18º BPM, Pontes e Lacerda - MT,
teria, em tese, cobrado uma taxa de R$ 800,00 reais para recuperar objetos furtados da vítima Kenedy
Mayler
Silva Gomes
. Tramitado o Conselho de Disciplina, que integra a fundamentação da presente portaria, conforme a publicação em BGE 1.344, de 01 de outubro de 2015, chegou-se as seguintes conclusões:

Depois da análise dos autos pesa contra Disciplinado SD PM Jefferson da Silva Lisboa o fato de ter solicitado a importância de R$ 800,00, para assim poder recuperar os objetos recuperados da vítima Kenedy
Mayller
Silva Gomes e sua genitora Vilma da Silva, sendo levado pelo interesse na ganância e o desejo do ganho indevidamente, incidindo nas infrações disciplinares do Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 01, 06, 07, 08, 09,12, 20, 37, 43 e 79 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de
Abril
de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, II e III; Artigo 45, inciso I, IV e VI, Artigo 46, §2º, incisos I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV e XXV, todos da Lei Complementar pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014.”

Destaco que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo, salvo diante de evidente desproporcionalidade ou ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos:

“O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”.
(
AgInt
no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)

O entendimento acima também é acolhido por esta Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no processo administrativo instaurado.

2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

3. A previsão da pena de demissão não pode ser revista com o argumento da incidência dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002744-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (
AgInt
no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)

3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas.

4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta
quantia de dinheiro
que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional.

(N.U 1025057-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 09/05/2023)

Com base nessas premissas, não há razões jurídicas que justifiquem a anulação da sentença.

A penalidade imposta mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, legalmente fundamentada e aplicada por autoridade competente, em procedimento revestido de legalidade formal e material.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por JEFFERSON DA SILVA LISBOA, mantendo-se
incólume
a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto por Jefferson da Silva Lisboa, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Conhecimento por ele proposta
.

Consta dos autos que Jefferson da Silva Lisboa, ex-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ingressou na corporação em 29/11/2004 e foi demitido em 06/11/2015 por decisão do Conselho de Disciplina (Portaria n. 011/CD/CORREGPM, de 11/02/2015).

O PAD (Processo Administrativo Disciplinar) foi instaurado após denúncia de que ele teria solicitado, com outros policiais, R$ 800,00 (oitocentos reais) da vítima Kennedy
Mayller
Silva Gomes para “recuperar” objetos furtados.

Inconformado com a sanção aplicada, Jefferson da Silva Lisboa ajuizou ação anulatória, sob a alegação de que o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de diversas nulidades formais e materiais, tais como:
1)
irregularidade na composição do Conselho, violando o artigo 5º da Lei 3.800/76;
2)
atos processuais praticados por apenas um membro do Conselho, contrariando o art. 6º da mesma lei;
3)
extrapolação de prazos sem justificativa legal válida;
4)
violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente, quanto à não oitiva de testemunha de defesa;
5)
autoridade incompetente para aplicar a demissão, pois o ato teria sido praticado pelo Comandante-Geral e não pelo Governador do Estado;
6)
Irregularidade na valoração das provas, com contradições entre depoimentos e ausência de materialidade da infração; e
7
) Erro quanto à aplicação da pena, pois deveria ter sido reformado por ser dependente químico, e não demitido.

Após a apresentação da contestação, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o Autor, ora Apelante, pugnou pela oitiva de testemunhas e prova pericial para comprovar a sua alegada dependência química, ao passo que o Estado de Mato Grosso, quedou-se inerte.

O Juízo singular, procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção das provas requeridas e, julgou improcedentes os pedidos, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

Quanto ao pedido de produção de provas da parte autora pretendendo ouvir testemunhas para comprovar sua versão e a fragilidade do PAD, bem como pretende produzir prova pericial para comprovar a dependência química, entendo desnecessárias para formação do julgamento deste Juízo, até porque se o próprio autor afirma que é depende químico, tal condição por si só já enseja dúvida sobre sua reintegração a cargo público que exige conduta ilibada, diga-se de passagem.

[...]

A respeito da alegação de que não deveria ter sido demitido, mas sim reformado por ato
ex

officio
, pois seria dependente químico; não merece guarida essa afirmação.

O processo de Conselho de Disciplina possui dois volumes, e em nenhuma de suas folhas há qualquer prova dessa alegação. Ao contrário, o próprio requerente diz não possuir qualquer vício ou mesmo tomar medicamento para qualquer doença e agora no processo judicial afirma ser dependente químico, tal afirmação é extemporânea ao PAD, portanto também não merece acolhimento judicial.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos postos na inicial e por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”.

Diante disso, Jefferson da Silva Lisboa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, arguindo, a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a demanda possui nítido conteúdo fático, envolvendo questões relacionadas à regularidade do processo administrativo disciplinar e à sua condição de dependente químico, o que exigiria a produção das provas requeridas nos autos.

Aduz que o indeferimento dessas provas configura cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de a sentença não atender aos ditames do artigo 370, parágrafo único, e artigo 371, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação específica quanto ao indeferimento das diligências.

Afirma, ainda, que a prova utilizada no PAD é frágil e contraditória, e que, conforme entendimento jurisprudencial, considera-se desarrazoada a demissão fundamentada em prova isolada e sem o devido contraditório.

Na sessão do dia 01/04/2025, o Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto dando provimento ao Apelo, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a efetiva instrução probatória, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Retornem os autos à origem para realização de instrução, com a oitiva de testemunhas e eventual produção de outras provas que se fizerem necessárias, consoante prudente arbítrio do juízo, com ulterior prosseguimento do feito até decisão de mérito, nos termos da fundamentação expendida. (Sic). [...]”

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 1ª Vogal, acompanhou o voto do Relator, ao passo que o 2º Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, divergiu, proferindo voto pelo não provimento do Apelo. Veja-se:

“[...]Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por JEFFERSON DA SILVA LISBOA, mantendo-se incólume a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos [...]”

Diante da ausência de unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Denota-se dos autos que a controvérsia recursal reside na análise do cerceamento de defesa.

O Apelante defende a ocorrência de cerceamento, pois seus pedidos de produção de prova testemunhal, para comprovar suas alegações e a “fragilidade” do Processo Administrativo Disciplinar, e de prova pericial médica, para comprovar sua dependência química, motivo para ser reformado e não demitido, foram negados.

Pois bem.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído.
3. (...). (
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que, em razão de a questão de mérito ser unicamente de direito, era desnecessária a produção de outras provas, sendo suficientes aquelas constantes do caderno processual para o deslinde da controvérsia e, por isso, julgou antecipadamente o feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a prova testemunhal, realmente, não contribuiria para o deslinde da controvérsia, especialmente, porque o que compete ao Poder Judiciário é
analisar a legalidade do PAD
.

Frise-se que, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo Apelante, a sentença de primeiro grau, ao concluir pela higidez formal e material do processo administrativo disciplinar, não merece qualquer censura ou reforma, pois não há qualquer vício apto a macular a validade do procedimento administrativo.

Ao contrário, verifica-se que o trâmite observou integralmente as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada ao servidor a apresentação de defesa técnica, bem como a produção de provas, inclusive, a oitiva de várias testemunhas.

Oportuno registrar, ainda, que o próprio Apelante desistiu de ouvir as testemunhas por ele arroladas, como se vê da ata da 3ª Sessão realizada pelo Conselho de Disciplina durante o trâmite do processo administrativo.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença e comprovado nos autos, verifica-se que o Conselho de Disciplina foi corretamente constituído e desempenhou suas funções, dentro do prazo e com estrita observância aos elementos constantes dos autos administrativos, em conformidade com as disposições do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A sanção de demissão aplicada ao Apelante mostra-se amparada nos fatos efetivamente apurados no curso do procedimento administrativo e na gravidade da conduta a ele atribuída, conforme se extrai da Portaria nº 435/QCG/DGP, de 5/10/2015, a qual narra a indevida exigência de valores pecuniários como condição para a restituição de bens furtados — conduta que, por sua natureza, compromete de forma irreparável a moralidade administrativa e a idoneidade indispensáveis ao exercício da função pública, sobretudo no contexto das atividades inerentes à segurança pública.

Ressalte-se, ainda, que o ato administrativo de demissão não se reveste de qualquer caráter abusivo, tampouco se revela teratológico, porquanto lastreado em conjunto probatório robusto e coerente, formado por depoimentos e elementos de convicção constantes dos autos, em estrita observância aos princípios da legalidade, finalidade e motivação, que regem a atuação da Administração Pública.

A alegação do Apelante, no sentido de que a penalidade disciplinar teria sido fundamentada exclusivamente na produção de prova oral, não encontra respaldo no conjunto dos autos, até porque, ainda que assim fosse, o
juízo de adequação e valoração das provas, bem como a definição da sanção cabível, inserem-se no âmbito discricionário da Administração Pública
,
insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se

verifica no caso concreto
.

É consabido que não compete ao Judiciário substituir-se à autoridade administrativa na apreciação do mérito do ato disciplinar, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, constitucionalmente consagrado.

A atuação jurisdicional deve se restringir ao controle da legalidade e da regularidade formal do processo administrativo, o que, no caso, foi devidamente observado.

Destarte, sendo a decisão administrativa devidamente motivada, amparada em substrato fático-probatório legítimo e proferida em processo regular, revela-se descabido o pleito de nulidade da penalidade aplicada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que o Judiciário não pode substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme consta da Súmula 665. Veja-se:

"

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Ademais, a prova pericial médica pretendida visando à comprovação da dependência química do Apelante, além de não contribuir para o julgamento do processo, apenas postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar, pois em momento algum, ocorreu tal questionamento, durante o processo administrativo.

Sendo assim, afasto a prejudicial de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao Nobre Relator para alinhar-me ao entendimento do 2º Vogal, Eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se
incólume
a sentença combatida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do Relator no sentido de anular a sentença

e determinar o prosseguimento do feito com a efetiva instrução probatória, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025